Tribunal: TJDFT
Processo: 0733706-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733706-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANGELA VICTOR BACELAR WAGNER, ANGELICA PRUDENTE RIBEIRO, ANNA FRANCISCA DA SILVA, ANTONIO CARLOS ARAGAO, ANTONIA GOMES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANGELA VICTOR BACELAR WAGNER, ANTONIA GOMES DA SILVA, ANGELICA PRUDENTE RIBEIRO, ANNA FRANCISCA DA SILVA, ANTONIO CARLOS ARAGAO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OBSERVÂNCIA A EC 113/2021. TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS. 1. Não se verifica ofensa à coisa julgada quando os cálculos apresentados em impugnação ao cumprimento de sentença obedecem ao dispositivo do comando sentencial da ação coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001. 2. Comprovado pelo Distrito Federal que os cálculos apresentados pelos substituídos não são condizentes com a realidade fática do período laborativo dos agravantes e com as alterações da lei que previa a participação no custeio, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu o excesso de execução. 3. A dívida objeto do presente cumprimento de sentença já está corrigida pelo IPCA a partir de julho de 2009 até dezembro de 2021 e pela SELIC a partir de dezembro de 2021. 4. O col. STJ, no julgamento do REsp 1.850.512, sob sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076) fixou tese acerca da fixação de honorários utilizando como parâmetro o valor atribuído à causa, porém, no caso em exame, há particularidade que impõe a inaplicabilidade do referido repetitivo. 5. O arbitramento da remuneração do causídico deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado, cabendo proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade. 6. De acordo com os parâmetros do CPC, ao se fixar o valor dos honorários advocatícios devem ser observados o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Considerando às peculiaridades do caso, o melhor valor a título de honorários consistente na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser individualizada para os cinco agravantes, pois se mostra suficiente para atender aos critérios do art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, à realidade processual bem assim a prevalência da justiça no caso concreto. 7. A interposição de recurso pela parte agravante e a defesa de suas teses não configura, por si só, a litigância de má-fé. Portanto, incabível a condenação do agravante a esse título. 8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para reduzir os honorários advocatícios para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem divididos igualitariamente entre os cinco agravantes. Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, pois “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no REsp 1.828.296/PA, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021